Tribunal: TJSP
Processo: 2163490-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2163490-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JADSON DE
ASSIS SANTANA, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 17a VARA
CRIMINAL DO FORO CENTRAL CRIMINAL - BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163490-72.2020.8.26.0000 -Voto no 13835
2
Habeas corpus no 2163490-72.2020.8.26.0000
Comarca/Vara: 17a Vara Criminal da Comarca da Capital
(Autos no 1514038-40.2020.8.26.0228)
Impetrante: Diego Rezende Polachini (Defensor Público)
Paciente: Jadson de Assis Santana
Voto no 13.835
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Cabe
manter a prisão preventiva do paciente quando bem decretada
em sede de investigação de suposta traficância de 139 gramas
de drogas de espécies diversas, malgrado preservada a
assistência, quanto ao mérito dessas acusações, da devida
presunção de inocência.
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor do paciente Jadson de Assis Santana que
estaria sofrendo coação ilegal do MM. Juízo da 17a Vara Criminal
da Comarca da Capital que decretou a prisão preventiva do
paciente então operada por suposta prática de tráfico de drogas.
Narra o impetrante que a prisão em flagrante estava eivada
de ilicitude e deveria ter sido relaxada, uma vez que o registro das
drogas apreendidas não estava de acordo com os fatos narrados,
havendo incertezas acerca da materialidade do suposto delito.
Assevera que a decisão que converteu em preventiva a prisão em
flagrante do paciente não estaria devidamente fundamentada.
Suscita que o paciente é primário e de bons antecedentes,
sublinhando que a quantidade de droga apreendida é pequena, de
modo que Jadson reúne as condições para responder ao processo
em liberdade. Por fim, aduz o cabimento da prisão domiciliar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163490-72.2020.8.26.0000 -Voto no 13835
3
face da crise sanitária que assola o país.
Diante disso, o impetrante reclama a concessão da liminar
para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente. No
mérito, requer o trancamento do inquérito e da futura ação penal.
Sucessivamente pugna pela revogação da prisão preventiva sem
imposição de outras medidas cautelares ou a concessão da
liberdade provisória com a imposição das cautelares dos artigos
319 e 320 do Código de Processo Penal ou ainda a substituição da
prisão cautelar pela prisão domiciliar.
Indeferida a liminar (fls. 126-127) e prestadas as devidas
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 133-134),
a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem
(fls. 138-146).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Em primeiro lugar, o inconformismo da impetração com os
procedimentos periciais há de ser apresentado, se o caso, perante
o juízo do feito, pois diz respeito, afinal, ao mérito da imputação.
Veja-se que o impetrante argumenta com a distinção de
responsabilidade pessoal do paciente em face de duas porções de
drogas que, ao seu ver, teriam sido distintamente apreendidas. É
claro que tal irresponsabilidade do paciente, notadamente em face
da segunda porção das drogas então apreendidas, é tema que há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163490-72.2020.8.26.0000 -Voto no 13835
4
de ser levantado perante o juízo de conhecimento que tem a
competência para dele conhecer, não cabendo a este tribunal, em
sede assim restrita de habeas corpus, atropelar o julgamento da
causa que, ao que consta, se procede ainda perante o juízo de
primeira instância.
Além disso, observa-se que a aventada irregularidade do auto
de prisão em flagrante não teria o condão de macular a
subsequente decretação da prisão preventiva e, menos ainda, a
validade da ação penal e o processo criminal que se seguiram.
Ademais, o inquérito policial é mera peça administrativa e eventuais
irregularidades na produção de provas periciais ? fosse esse o
caso ? não obstaria a decretação, em seguida, da prisão
preventiva, porventura presentes ? como aqui se passa ? os
motivos autorizadores dessa forma de medida cautelar. A prisão
preventiva é medida constritiva que se estabelece sob outro título e
mediante pressupostos e requisitos distintos. Uma vez decretada,
esvazia e torna mesmo inócuo o debate sobre a regularidade da
prisão em flagrante antecedente.
No que tange a todos esses temas, veja-se que, além da
materialidade consubstanciada na apreensão desses itens, há
também nos autos a palavra de policiais militares que incriminam o
paciente. Assim, a priori, estão presentes indícios de autoria, tudo a
indicar não só o acerto do juízo quanto ao recebimento da denúncia
? que, aliás, preenche os requisitos do artigo 41 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163490-72.2020.8.26.0000 -Voto no 13835
5
Processo Penal ? , como também a necessidade da custódia
cautelar. De outra banda, tal análise de prova requer minucioso
aprofundamento que, sabidamente, não pode e não deve ser
procedido pela via do habeas corpus, caminho que não comporta
largueza para tanto. É na seara do devido processo criminal, sob o
crivo do contraditório, que poderá o acusado lançar mão de todos
os argumentos relativos à aventada insuficiência ou mesmo
impertinência da prova produzida.
Seja como for, nenhum elemento foi trazido no sentido de que
seja o caso de se acatar o pedido de trancamento da ação penal. O
encerramento liminar da ação penal, ab initio litis, exige
circunstâncias excepcionais que justifiquem essa providência
extrema. Para o trancamento de ação penal, deve ser evidente e
manifesta a atipicidade da conduta; ou inequívoca e irrefutável a
prova de que o acusado não praticou a conduta típica nem dela
participou; ou, ainda, se ter presente de modo inarredável alguma
outra causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade; ou, ainda,
a existência indiscutível de alguma causa de extinção da
punibilidade do paciente, o que não é o caso.
Não se pode obstar a instauração da instância nem se
coarctar à Justiça Pública o acesso à prestação jurisdicional em
nome da sociedade, impedindo-a de deduzir a acusação e de
produzir provas no momento processual oportuno. Prevalece o
interesse público e a necessidade de se determinar a verdade real

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163490-72.2020.8.26.0000 -Voto no 13835
6
sobre a ocorrência de uma infração penal.
Ademais, tem-se que, de acordo com as informações
prestadas pelo juízo de origem, bem como aquelas constantes dos
autos digitais disponíveis no sítio eletrônico deste Tribunal de
Justiça, o paciente foi preso em flagrante no dia 02.07.2020,
porque, supostamente, adquiriu, recebeu, trouxe consigo e
guardou, para fornecer ao consumo de terceiros, vinte e sete (27)
invólucros contendo 20,3g (vinte gramas e três decigramas) de
maconha, cento e cinco (105) invólucros contendo 115g (cento e
quinze gramas) de cocaína e cinquenta e um (51) invólucros
contendo cocaína em forma de crack.
É claro que esse é um quadro propiciado por informações até
aqui reunidas, quadro que em nada prejudica a presunção de
inocência que, no mérito dessas acusações, assiste o paciente.
Segundo o apurado, policiais em patrulhamento pela região
dos fatos, já conhecida nos meios policiais como ponto de tráfico de
drogas, viram o paciente e a testemunha próximos, resolvendo por
abordá-los. Em revista pessoal, teria sido encontrado um saquinho
em poder do paciente, no qual estavam dez (10) invólucros
contendo maconha, quarenta (40) contendo cocaína e vinte (20)
contendo crack, além de R$114,00. Vasculhando no local, em uma
parede, os policiais teriam ainda encontrado outro saquinho plástico
com mais invólucros dessas mesmas drogas. A testemunha Erlam
Bezerra informou que saíra de um bar e, na intenção de comprar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163490-72.2020.8.26.0000 -Voto no 13835
7
cocaína, dirigiu-se àquele local, porém, antes mesmo de falar com
o denunciado, a polícia chegou e já efetuou sua prisão em
flagrante; referida testemunha teria também visto quando um dos
policiais saiu detrás de um carro, com um saquinho plástico preto e,
dirigindo-se a Jadson, disse: “olha aí o que eu encontrei”.
Bem fundamentada a manutenção da custódia cautelar de
Jadson, considerando-se que foi preso em flagrante, em tese,
trazendo consigo e ainda ocultando expressiva quantidade de
maconha e cocaína, esta última em duas formas de apresentação,
constando das informações até o momento reunidas elementos de
convicção de que toda essa droga se destinava ao comércio ilícito,
especialmente considerando-se tratar-se de mais de 139g (cento e
trinta e nove gramas) dessas três drogas, fracionadas em 183
porções individuais. Repita-se que a responsabilidade, ou a
irresponsabilidade, do paciente em face dessas drogas, ou de parte
delas, é tema a ser detidamente avaliado em primeira instância, em
julgamento regular, perante quem o impetrante deve apresentar
seus argumentos.
Assim, a manutenção da custódia cautelar é de fato a melhor
alternativa ao caso, não se vislumbrando qualquer constrangimento
ilegal por parte do juízo. Aliás, também não se vislumbra eventual
condição de saúde que justificasse medida excepcional em face da
pandemia de coronavírus. A Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça não tem caráter vinculante, devendo cada caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163490-72.2020.8.26.0000 -Voto no 13835
8
ser avaliado individualmente. No caso em comento, não comprovou
a defesa de Jadson que ele se encontre em qualquer grupo
especialmente vulnerável ou que a unidade prisional em que se
encontra seja incapaz de prover as devidas cautelas quanto à
pandemia da patologia Covid-19.
Em face do exposto, denega-se a ordem, mantendo-se em
sede de habeas corpus a decisão de primeiro grau.
Mazina Martins
Relator